Tribunal: TJMT
Processo: 1053715-33.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053715-33.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA MENDONCA BORGES - CPF: 021.156.521-00 (APELADO), LIAMAR MEIRA DE ARRUDA - CPF: 925.864.301-15 (ADVOGADO), GABRIEL COSTA CORTES - CPF: 927.904.612-87 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1053715-33.2020.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

Apelada:
Maria de Fátima Mendonça Borges

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – BLOQUEIO DE VALORES À CONTA QUE MANTÉM JUNTO AO REQUERIDO - APLICAÇÃO DO CDC –
RESPONSABILIDADE CIVIL-
FALHA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA -
DANO MORAL – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Logo, frente às provas carreadas, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante falha no serviço prestado pela recorrente, devendo-se concluir pela sua responsabilidade em indenizar à consumidora,

em razão do erro cometido, consoante previsto na legislação cível e consumerista.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1053715-33.2020.8.11.0041– Cuiabá

Apelante:
Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

Apelada:
Maria de Fátima Mendonça Borges

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A., em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que lhe move Maria de Fátima Mendonça Borges, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega a inaplicabilidade do CDC, e ausência de hipossuficiência técnica ao argumento de que a apelada não é consumidora final e utiliza o serviço como meio de pagamento para suas vendas.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que o bloqueio da conta da apelada ocorreu por medida de segurança, portanto inapto a ensejar a condenação por dano moral. Firme no seu propósito argumenta que não houve a comprovação por parte da Apelada acerca da legalidade da transição, assim como o descumprimento dos termos contratuais.

Por fim, defende a inexistência de danos morais, tendo em vista a ausência de conduta ilícita e, sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, ou de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório.

A parte apelada não apresentou contrarrazões

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1053715-33.2020.8.11.0041– Cáceres

Apelante:
Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.

Apelada:
Maria de Fátima Mendonça Borges

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria de Fátima Mendonça Borges ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral em face da Pagseguro Internet Instituição de Pagamento S.A.
, aduzindo que possuía em seu nome uma maquina para vendas via cartão, conta corrente digital, com número da Agência 0001, Conta 07699582-8, Banco 290, por mais de 03 (três) anos, a qual efetuava transações por meio de débito e crédito. No entanto, narra que foi negativamente surpreendida com o bloqueio do saldo em sua conta digital no valor de R$ 7.128,09 (sete mil cento e vinte e oito reais e nove centavos).

Em adição, a apelada narra na exordial que ajuizou a presente ação tendo em vista que os valores permearem bloqueados injustificadamente por mais de 12 meses mesmo após diversas reclamações. Neste contexto, diante da inércia da empresa apelante buscou a tutela jurisdicional para
determinar o desbloqueio dos valores contidos na conta PagSeguro, assim como a reparação pelo dano moral sofrido.

Extrai-se dos autos que a Juíza
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 4.000.00 (quatro mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, diante do abalo moral causado pela ilicitude da empresa em recusar ressarcir a apelada das transações realizadas com expressa autorização, sem justificativa ou indicio de fraude, ônus que lhe competia.

De inicio, a parte apelante, Irresignada, argui a inaplicabilidade do CDC, e ausência de hipossuficiência técnica ao argumento de que a apelada não é consumidora final e utiliza o serviço como meio de pagamento para suas vendas.

No mérito, sustenta a inexistência de ato ilícito, tendo em vista que o bloqueio da conta da apelada ocorreu por medida de segurança. Firme no seu propósito narra que ela descumpriu os termos contratuais e não comprovou a legalidade da transição, o que motivou o bloqueio dos valores.

Por fim, defende a inexistência de danos morais, tendo em vista a ausência de conduta ilícita e, sob tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença para julgar a ação improcedente, invertendo-se o ônus sucumbencial, ou de forma subsidiária, a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.
Inicialmente,
mister
se faz constar que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso em tela,
ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, visto que é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Avançando na resolução da celeuma, a apelante alega a legalidade do bloqueio da conta da apelada por se tratar de medida de segurança, devido ao valor elevado da transação e diferente do habitual.

Sem razão! A medida de segurança adotada pela empresa demonstra-se totalmente abusiva e desproporcional. Isto porque, no caso em tela se trata de recebimento de valores e não transferencia, ademais, a empresa sequer notificou a apelada antes de efetuar o bloqueio, e tampouco solucionou o conflito em tempo razoável.

Sem embargos, a empresa não de desicumbiu do ônus que lhe cabia, pois não demonstrou nenhuma irregularidade da transação, que legitimasse o bloqueio, restando nítida a conduta ilícita ao efetivar a retenção.

Com relação ao dano moral, melhor sorte não socorre a parte apelante. Ocorre que o nexo de causalidade pauta-se na conduta ilícita da empresa que deixou a conta da apelada bloqueada por quase 1 (um) ano, sem justificativa plausível, fazendo com que ela precisasse buscar a tutela jurisdicional pra ter acesso ao seu próprio dinheiro.

Logo, frente às provas carreadas, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante falha no serviço prestado pela recorrente, devendo-se concluir pela sua responsabilidade em indenizar à consumidora,

em razão do erro cometido, consoante previsto na legislação cível e consumerista.

Impende destacar que a situação vivenciada pela apelada certamente causou transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por dano moral.

Existindo a responsabilidade civil, passo a análise do
quantum
indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nessa trilha, entendo que o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado, cumprirá a finalidade de inibir a apelante a repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda, em relação à ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passou pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da recorrente, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi o bloqueio indevido e injustificável de valores da conta da apelada.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios, eis que fixados no máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024